Tribunal: TJBA
Processo: 8014757-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014757-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ELIANA ARAUJO AZEVEDO

Advogado(s)
:
HELIO ARAUJO AZEVEDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE - EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS - RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE - PROVIMENTO RECURSAL - INVERSÃO AUTOMÁTICA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - CRITÉRIO DE APURAÇÃO DA
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA.

1. Cuidam os autos de cumprimento de sentença deflagrado em Ação Ordinária, que declarou nulo o pedido de demissão do cargo de Profissional de Atendimento Integrado Enfermeira, realizado junto ao Município de Salvador, determinando a reintegração da servidora em definitivo no referido cargo.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "
reintegrado o servidor público ao cargo, em virtude da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, faz ele jus aos vencimentos e vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento
" (Cita-se exemplificativamente: STJ: EDcl no AREsp nº 2.176.585/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 21/09/2023; AgInt no AREsp nº 1.390.437/RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/10/2019; AREsp nº 1.333.131/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 27/03/2019; TJ/BA: APC nº 0527135-19.2017.8.05.0001, Rela. Desa. ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, DJe 05/08/2020)

3. É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "
a reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto
" (Cita-se exemplificativamente: STJ: AgInt no AREsp nº 2.076.929/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26/08/2022; AgInt nos EDcl no REsp nº 1.888.440/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 05/05/2021; AgInt no REsp nº 1.354.816/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/6/2018)

4. O Superior Tribunal de Justiça direciona, ainda, que com relação à fixação dos honorários advocatícios, "
a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito
". (Cita-se exemplificativamente: STJ: AgInt nos EDcl no REsp nº 1.814.264/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 25/09/2019). No caso dos autos, a agravada promoveu a execução das parcelas salariais pretéritas e dos honorários advocatícios, tendo a impugnação ao cumprimento de sentença logrado êxito, apenas e tão somente, na aplicação dos juros e correção monetária, o que não autoriza a aplicação de ônus sucumbenciais ao seu desfavor.

5. Agravo de instrumento desprovido, decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014757-08.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ELIANA ARAUJO AZEVEDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .